Tribunal: TJPA
Processo: 0010914-46.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010914-46.2017.8.14.0040

APELANTE: FRANCILENE FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL.

ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO MATEUS CARD DEVIDAMENTE ASSINADO.
COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” Tese firmada em Recurso Repetitivo 1061.

1.1
A exigência na realização do meio de prova grafotécnico é de competência da Instituição Bancária, que cabe a prova da autenticidade da assinatura questionada.

1.2
A comprovação pode ocorrer por demais meios, que não seja apenas a perícia grafotécnica como com a juntada de documentos, sendo o contrato em si, devidamente assinado e munido de documentos pessoais, capaz de neutralizar o argumento de cerceamento de defesa, sobretudo considerando que sequer foram impugnados especificamente pela recorrente, inexistindo ainda pedido expresso da produção da prova ora pretendida.

2.
Considerando que o Banco anexou o contrato com termo de adesão ao cartão de crédito
Mateus Card,
devidamente assinado e munido dos documentos pessoais da Autora, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.

3.
A certeza da relação jurídica existente entre as partes descaracteriza os danos morais
, sendo, em decorrência da inadimplência, devida a inscrição em nome da autora no cadastro de inadimplentes.

4.
Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010914-46.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: FRANCILENE FERREIRA
(ADV.
WESLEY RODRIGUES COSTA BARRETO OAB/MA 12.036, OAB/PA 20.602-A
)

APELADO: BANCO BRADESCARD S/A -
atual denominação do BANCO IBI - BANCO MULTIPLO S.A.

(ADV.
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI OAB/PA 15.674-A
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por

FRANCILENE FERREIRA
,
e
m face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCARD S/A -
atual denominação do BANCO IBI - BANCO MULTIPLO S.A.
- julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a recorrente postula pelo conhecimento e provimento
do apelo para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Douto Juízo
a quo
, para determinar a produção das provas requeridas pela parte apelante, quais sejam a designação de audiência de instrução e da perícia grafotécnica sob a assinatura constante no contrato trazido a juízo pela parte apelada.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões, postulado o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

Assento, de plano, que
não merece provimento
o presente apelo, isto porque
entendo, no particular pela validade da contratação feita entre as partes
, tendo sido demonstrado pela instituição financeira nos autos.

No ponto, é válido, reproduzir, por relevante, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“(...)
Verifico que a parte autora não apontou em réplica se teria interesse na produção de outras provas, assim como não impugnou a autenticidade do contrato/termo de adesão assinado juntado com a contestação
(ID 20316053 - Pág. 3), nem mesmo a cópia dos documentos pessoais exibidos pelo Réu (ID 20316053 - Pág. 2).
Portanto, a existência, assinatura e autenticidade do contrato/adesão do cartão Bradescard (MATEUS CARD) constituem fatos incontroversos nos autos, pois a autora não impugnou os documentos colacionados ao processo
.

Assim, por ser fato incontroverso, não depende de prova, consoante art. 374, inciso III, do Código de Processo Civil.

Voltando-se ao caso concreto, nota-se que o cerne da controvérsia é a inscrição do nome do autor nos órgãos de inadimplentes, sustentando a autora que essa dívida não existe, tanto que nem mesmo lembrava de ter feito qualquer contrato com o Banco Promovido.

Como se nota da inicial, o autor ingressou com esta ação para ver declarada a inexistência de débito e indenização por suposta negativação, ao argumento de não ter assinado qualquer contrato.

No entanto, como faz prova incontestável os documentos juntados pelo contestante no ID 20316053,
a Autora aderiu ao MATEUS CARD, cartão expedido e administrativo pelo Banco Bradescard. Portanto, houve regular contratação do cartão no Supermercado Mix Mateus de Parauapebas. Até mesmo a cópia dos documentos da Autora o Banco trouxe aos autos (ID 20316053 - Pág. 2), o que reforça a contratação do cartão, e como a autora não pagou a fatura vencida, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito foi um ato lícito.
Nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados em exercício regular de um direito reconhecido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a demanda, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.
Grifo nosso.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão à apelante, eis que, ao contrário do que defende, não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação do cartão de crédito em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, a parte ré juntou os documentos comprobatórios da contratação firmada entre as partes,
em especial o termo de adesão ao cartão de crédito, devidamente assinado pela ora recorrente, com a cópia de seus documentos pessoais entregues no momento da contratação,
documentos estes idênticos ao que instruíram a exordial, fato este que, por si só, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica no caso, ante os elementos de prova colacionado aos autos.

Por oportuno, ressalto que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação e, uma vez apresentado o contrato, deixou de impugná-lo.

Assim, suscitar a aludida nulidade, por suposto cerceamento de defesa, beira a litigância de má-fé. Ao contrário do alegado, é possível identificar no contrato todos os dados pessoais do Autor, repito, coincidentes com os fornecidos na inicial, inexistindo o aludido indício de fraude.

Com efeito, a despeito do ora Recorrente formular
pedido genérico de nulidade do contrato, frente os documentos carreados, eventual produção de prova pericial em nada provaria com relação aos fatos, uma vez que o banco trouxe prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, não parecendo razoável acreditar que o banco tenha se apoderado, à margem da lei, dos documentos da requerente contra a vontade daquela,
sobretudo considerando que sequer narrou situação de extravio de documentos ou relata ter realizado algum boletim de ocorrência, com eventual utilização de seus dados à sua revelia, mormente quando se trata de compra via cartão de crédito em renomado estabelecimento na cidade natal.

Sobre o assunto, discorrem Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
: “
A prova pericial é adequada quando a demonstração dos fatos implicar exames técnicos e científicos, que dependam de conhecimento que esteja fora do alcance do homem-comum, do homem-médio. É o que se extrai do art. 145, c/c art. 335, ambos do CPC. A perícia é prova onerosa, complexa e demorada. Por isso só deve ser admitida quando imprescindível para a elucidação dos fatos
. Toda vez que se puder

verificar a verdade dos fatos de forma mais simples e menos custosa, a perícia deve ser dispensada
.’’

Ademais, restou determinado, segunda recente entendimento jurisprudencial
[1]
, que
a prova dessa autenticidade (CPC, art. 429, II) dar-se-á por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369), pelo que entendo que,
no caso dos autos, o Banco se desincumbiu, satisfatoriamente de seu ônus por outros meios de prova, sendo farta a documentação carreada aos autos que evidenciam, indene de dúvidas, a legalidade da contratação.

Corroborando o entendimento aqui exposto, cito recente julgado da Corte Cidadã, veja-se:

“Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ANTÔNIO SABINO SOBRINHO, "com fundamento no Art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal e no Art. 988, incisos II e IV, §1º do CPC" (na fl. 3), em face de acórdão do eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos moldes dos seguintes excertos:

"1.O Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com a discussão travada nos autos, firmou a seguinte tese: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)" (TEMA 1061 - REsp nº 1.846.649/MA).

2.Na hipótese, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário." (nas fls. 580/581).

O acórdão reclamado negou provimento a agravo interno manejado contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, sob o argumento de que o aresto recorrido coincide com a orientação firmada por esta Corte no julgamento de precedente qualificado proferido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.846.649/MA, que definiu a seguinte tese vinculante:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

O caso dos autos trata de "ação declaratória de nulidade/inexistência c/c pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais apresentada por Antônio Sabino Sobrinho em face do Banco Itaú Consigando S/A, alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de empréstimo bancário (nº 595412427) junto ao banco réu, mútuo este não reconhecido" (na fl. 302).

A parte reclamante, em síntese, afirma que "tanto o M.M Magistrado de 1º grau, como a Câmara de Direito Privado e o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizaram critério subjetivo para sustentar a autenticidade da suposta assinatura inserida no contrato impugnado pelo Reclamante, pois imputaram como legitima a contratação MEDIANTE SIMPLES ANÁLISE OCULAR da suposta 'assinatura' inserida no contrato bancário questionado, mesmo tendo sido invertido o ônus probatório em desfavor da Reclamada e esta permanecendo inerte sem provar a autenticidade da 'assinatura' mediante perícia técnica" (na fl. 10), que "o contrato bancário questionado é presumidamente verdadeiro, no entanto, impugnado sua autenticidade pelo consumidor, tal situação perdura até que se demonstre a sua veracidade pela parte que produziu a prova contestada, mediante perícia técnica" (na fl. 11) e que "o Julgador não detém conhecimentos técnicos para mensurar, com a devida precisão a autenticidade da assinatura e, ainda, NÃO EXISTEM PROVAS NOS AUTOS PARA A AFERIÇÃO DE SUA VERACIDADE E, A CONSEQUENTE, LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO" (grifou-se, na fl. 12).

Requer liminarmente a suspensão do processamento da demanda originária e, no mérito, o acolhimento da reclamação e a consequente admissão do recurso especial.

É o relatório.

Passo a decidir.

De início, destaque-se que a reclamação, na vertente processual que cuidam os autos, destina-se a garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso especial repetitivo (Reclamação-RRC), nesse caso, quando esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, IV e § 5º, II).

No entanto, a presente reclamação é manifestamente inadmissível.

Deveras, o acórdão reclamado é certeiro ao afastar a infringência da Tese Repetitiva verticalmente vinculante, constatando que o ônus de provar a autenticidade da documentação contratual foi transferida à instituição financeira, que se desincumbiu eficazmente do encargo.

A propósito, confiram-se os seguintes excertos:

"Os Ministros estabeleceram que "havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

" (destaquei) Quando do julgamento da apelação cível, a 2ª Câmara de Direito Privado assentou que (páginas 362/370 em anexo):

"10. Conforme asseverou o juízo de piso na sentença, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese em tela, por se tratar de relação de consumo, tendo sido determinado ao banco recorrido que apresentasse o contrato de empréstimo, o que restou atendido às págs. 60/62. Consta ainda às fls. 124 o comprovante de transferência bancária do numerário pactuado.

11. No caso em tela, deveria a parte autora comprovar, ainda que de forma ínfima, a inexistência de contrato firmado e o não recebimento do valor do empréstimo. Por outro lado, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu a contento do seu ônus probante, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), quando produziu prova robusta pertinente à regularidade da contratação.

12. Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão, devidamente assinado pelo insurgente e com seu RG, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade do autor, conforme comprovante acima indicado, cujos dados da conta de destino coincidem com aqueles do cartão bancário do recorrente às fls. 62.

13. Cumpre salientar que, nas ações que versam sobre empréstimo consignado mediante descontos em benefício previdenciário, a prova da existência do contrato e do proveito econômico do consumidor, diante da operação bancária/transferência/depósito do valor contratado, é elemento essencial ao deslinde dos fatos e à procedência ou improcedência da demanda." 2 (destaquei)
Como se observa, o colegiado reconheceu ser da instituição bancária a responsabilidade pela comprovação da regularidade do instrumento contratual, tendo ainda vislumbrado a demonstração da validade do negócio jurídico por outros meios de prova diversos da perícia. Essa regularidade foi corroborada pelos documentos apresentados no momento da contratação, pelo depósito do montante na conta bancária pessoal do recorrente, dentre outros elementos especificados pelo ente fracionário"
(grifou-se, nas fls. 584/585).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, indefiro liminarmente a Reclamação”.

(STJ. RECLAMAÇÃO Nº 43515 - CE - 2022/0185136-0 – Relator Raul Araújo. Julgado em 29/06/2022. Publicado em 30/06/2022).

Assim, repito, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

De qualquer modo, adiciono, ainda, que a tese da exordial foi de que a autora desconhecia a aludida pactuação, limitando-se, todavia, a postular a indenização por dano moral por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, em sendo demonstrada a legalidade da cobrança, à evidência que não merece provimento à tese autoral.

Assim, entendo que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do cartão de crédito
Mateus Card
, sendo legítima a dívida oriunda de seu uso no
Supermercado Mix Mateus de Parauapebas
, inexistindo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento,
o que impõe a manutenção da improcedência.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]

Tema Repetitivo nº 1061 do STJ:
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Belém, 30/07/2024